Tribunal: TJPA
Processo: 0004544-90.2017.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10501 - Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004544-90.2017.8.14.0124

APELANTE: ADRIANA VERA RIBEIRO, ELONJONY SILVA SOUZA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: ADRIANA VERA RIBEIRO, ELONJONY SILVA SOUZA, LUCIANA LEAL ALMEIDA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0004544-90.2017.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A
(REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI; KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

EMBARGADOS: ADRIANA VERA RIBEIRO, ELONJONY SILVA SOUZA E LUCIANA LEAL ALMEIDA
(VALDIR ALVES FILHO; CEZAR AUGUSTO FRANCISCO BORGES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a nulidade de leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, em razão da ausência de intimação pessoal da devedora acerca da data da hasta pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a nulidade do leilão extrajudicial por ausência de intimação pessoal da devedora; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao afirmar que a intimação pessoal do devedor fiduciante constitui formalidade essencial à validade do leilão extrajudicial.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ampara a exigência de intimação pessoal do devedor, inclusive em período anterior às alterações promovidas pela Lei nº 13.465/2017.

5.

Não há omissão no julgado, pois a tese de inexistência de obrigatoriedade de intimação pessoal foi expressamente analisada e afastada.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do julgamento, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

7.

O pedido de prequestionamento é atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data do leilão extrajudicial acarreta a nulidade do procedimento, mesmo antes da Lei nº 13.465/2017. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Consideram-se prequestionados os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
, em face do acórdão proferido nos autos da apelação cível nº 0004544-90.2017.8.14.0124, que negou provimento ao recurso, mantendo a nulidade do leilão extrajudicial de imóvel garantido por alienação fiduciária.

Inconformado, sustenta o embargante, em resumo: trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a nulidade do leilão extrajudicial de imóvel garantido por alienação fiduciária, em razão da ausência de intimação pessoal da devedora quanto à data da hasta pública. Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, à época dos fatos, não havia exigência legal de intimação pessoal do devedor fiduciário, defendendo a regularidade do procedimento extrajudicial e invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, além de requerer o prequestionamento da matéria.

Por sua vez, defendem os embargados, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo: a inexistência de qualquer vício no acórdão, o qual teria enfrentado adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo os embargos manejados com intuito meramente infringente, visando à rediscussão do mérito já decidido.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já apreciados.

Na hipótese dos autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer vício no acórdão embargado.

Com efeito, a decisão colegiada enfrentou de forma clara e suficiente a questão central controvertida, qual seja, a validade do leilão extrajudicial realizado sem a intimação pessoal da devedora acerca da data da hasta pública. Restou expressamente consignado que a exigência de intimação pessoal do devedor fiduciante constitui formalidade essencial à validade do procedimento, entendimento este amparado na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, aplicável mesmo antes das alterações promovidas pela Lei nº 13.465/2017.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão analisou diretamente o ponto suscitado pelo embargante, afastando a tese de inexistência de obrigatoriedade de intimação pessoal à época dos fatos, não havendo que se falar em omissão.

O que se observa, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, o que se mostra incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios formais do julgado.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que, mesmo com a rejeição dos embargos, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatoria.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/04/2026